Tribunal: TJBA
Processo: 8102196-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102196-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OLAVO PEREIRA DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS EMANUEL AZEVEDO PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS COMPROVADOS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONTRATO POSTERIOR A MARÇO DE 2021. MORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, visando à revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado em 03.12.2022, com redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, afastamento das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista, restituição dos valores pagos e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à taxa média de mercado; (ii) determinar a legalidade das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; (iii) estabelecer se a inclusão do seguro prestamista no financiamento configura venda casada; (iv) definir se a restituição do valor do seguro deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (v) decidir se o reconhecimento de abusividade no seguro descaracteriza a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando, embora superior à média de mercado, não ultrapassa o patamar de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central, hipótese em que se mantém a pactuação contratual. No caso, a taxa de 41,25% ao ano permanece abaixo do limite obtido a partir da taxa média de 28,68% ao ano.

4. As cobranças da tarifa de avaliação do bem (R$ 458,00) e da tarifa de registro de contrato (R$ 467,30) são válidas. A instituição financeira cumpriu o seu dever de comprovar a efetiva prestação dos serviços, apresentando o Termo de Avaliação de Veículo e o documento de registro no órgão de trânsito (CRLV), atendendo aos requisitos do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cobrança de seguro prestamista configura venda casada quando a seguradora é previamente indicada pela instituição financeira e não se demonstra a possibilidade real de livre escolha pelo consumidor, ainda que o instrumento contratual contenha cláusula formal de adesão opcional.

6. A restituição do valor pago indevidamente a título de seguro deve ocorrer na forma dobrada, uma vez que a cobrança viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira para dobra legal.

7. O reconhecimento da abusividade na cobrança do seguro não é suficiente para afastar a mora do consumidor. De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, mantendo-se a sentença neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro de contrato é lícita quando a instituição financeira comprova a efetiva prestação dos serviços.

3. A inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento sem garantir ao consumidor a real liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A devolução de valores cobrados indevidamente deve ser feita em dobro, independentemente de prova de má-fé da instituição financeira.

5. A declaração de nulidade de encargos acessórios, como o seguro prestamista, não descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972); STJ, Súmula 297; STJ, Tema 958; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001213-07.2021.8.05.0113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante
OLAVO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
e Apelado
BANCO PAN S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Apelante,
apenas para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista e condenar a instituição financeira à restituição do valor pago a este título, na forma dobrada,
mantendo-se inalterados os demais capítulos da sentença que reconheceram a legalidade dos juros remuneratórios, das tarifas bancárias e a caracterização da mora, nos termos do voto da Relatora.

As custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser divididos de forma recíproca e proporcional. Fica a parte Autora responsável por 80% (oitenta por cento) das despesas e honorários, e a instituição financeira Ré responsável pelos 20% (vinte por cento) restantes.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora